Tribunal: TJDFT
Processo: 0736362-56.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0736362-56.2021.8.07.0000 IMPETRANTES: EVANDRO HENRIQUE PAULINO FARIA E FELIPE FERNANDES RODRIGUES PACIENTE: ANA PAULA DA SILVA DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de ANA PAULA DA SILVA, presa temporariamente com fundamento no art. 1o, incisos I e III da Lei 7.960/1989, pela suposta prática dos crimes de estelionato qualificado (art. 171, § 2o-A e § 3o, CPB), lavagem de capitais (art. 1o, Lei 9.613/1998), associação criminosa (art. 288, CPB) e uso indevido de símbolos identificadores do TJDFT (art. 296, § 1o, inciso III, CPB). O pedido liminar foi apreciado e denegado em Plantão Judicial pela Desembargadora Carmelita Brasil (ID 30679351). Em despacho de ID 30703072, determinou-se a solicitação de informações ao Juízo Impetrado, que as prestou por ofício anexado no ID 30770372, informando a expiração do prazo da prisão temporária e decretação, incontinenti, da prisão preventiva da paciente, com mandado de prisão já cumprido. Vieram então os autos conclusos. É o relatório. Decido. Diante das informações prestadas pelo Juízo Impetrado, ID 30770372, o writ não merece seguimento, haja vista a perda superveniente de seu objeto. Com efeito, estando a paciente presa cautelarmente sob novo título - prisão preventiva -, não há mais motivo para aferir a legalidade da prisão temporária já expirada. Assim sendo, julgo prejudicado o habeas corpus, ante a perda superveniente de seu objeto, com fundamento no art. 89, III, do RITJDFT. Intimem-se. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Asiel Henrique de Sousa Juiz de Direito Convocado